Tribunal: TJMT
Processo: 1017355-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017355-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), FRANCIELLA DE OLIVEIRA CARNIEL - CPF: 003.690.921-12 (AGRAVANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA CARNIEL - CPF: 034.904.451-12 (AGRAVANTE), KEVIN FELIPE DE OLIVEIRA CARNIEL - CPF: 049.813.851-88 (AGRAVANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), HERMES VALENSUELOS ACOSTA - CPF: 448.437.121-91 (AGRAVADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA - IMPOSIÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento manejado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem c/c partilha de bens. O acórdão manteve decisão de primeiro grau que determinara medidas acautelatórias (bloqueio de valores em contas bancárias e rendimentos de aluguéis), com fundamento no art. 297 do CPC. A parte agravante, inconformada, interpôs agravo interno, cuja admissibilidade foi objeto da presente decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado proferido em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado.

4 - A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso.

5 - A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica no sentido da inadmissibilidade de agravo interno interposto contra decisão colegiada, sendo considerada manifesta a impropriedade da via recursal eleita.

6 - Diante da manifesta inadmissibilidade, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1 - O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo manifestamente inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado.

2 - A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, ensejando a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo interno interposto por
FRANCIELLA DE OLIVEIRA CARNIEL
,
FABRICIO DE OLIVEIRA CARNIEL
e
KEVIN FELIPE DE OLIVEIRA CARNIE
, contra Acordão do Agravo de Instrumento, movido em desfavor de
HERMES VALENSUELOS ACOSTA
, que manteve decisão interlocutória anterior, que determinou o bloqueio de valores das contas bancárias da falecida ANILDA DE OLIVEIRA, bem como o depósito judicial de 50% dos valores provenientes das locações de imóveis objetos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem cumulada com partilha de bens e tutela de urgência.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (id. 226327694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, esclareço que em o Agravo de instrumento foi julgado por esta Egrégia Câmara em 26/03/2025 (id. 277369896), com o seguinte acordão:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS E RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS - PROPRIEDADE DE BENS. CONTROVÉRSIA - MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS - ART. 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Com relação ao presente recurso, friso que a interposição de agravo interno somente tem cabimento na hipótese prevista no art. 1.021, caput, do CPC/2015, ou seja, quando o recurso for apreciado pelo Relator de unipessoal, por meio de decisão
monocrática
, o que não é o caso dos autos, uma vez que houve análise meritória perante o Colegiado.

Assim dispõe o CPC em seu art. 1.021:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INADMISSÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões monocráticas proferidas pelo Relator, constituindo erro grosseiro.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAR 1013012-47.2024.8.11.0000, RELATORA: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 29/10/2024).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Além da intempestividade do recurso interposto,
é manifestamente incabível agravo interno contra acórdão, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos. (STJ - AgInt no REsp: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO DESTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

Por consequência, condeno a agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025